Tribunal: TJDFT
Processo: 0741673-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741673-57.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ALZIRINA SOARES DE SOUZA SANTOS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto pela CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI contra a decisão ID origem 170872043, proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília na Ação de Obrigação de Fazer n. 0736896-26.2023.8.07.0001, ajuizada por ALZIRINA SOARES DE SOUZA SANTOS, ora agravada. Na ocasião, o Juízo deferiu o pedido de tutela de urgência, formulado pela requerente para determinar à requerida o fornecimento de home care de forma integral, consoante recomendação médica, nos seguintes termos: [...] É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a autora e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a requerente é destinatária final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. No caso em apreço, o relatório médico de ID. 170845030, datado de 31/08/2023, informa que a autora possui 87 anos, com diagnóstico de neoplasia de mama em 2017, sendo que em abril deste ano apresentou nova neoplasia primária de colon, tendo sido submetida a diversos procedimentos em 03/06/2023. Ainda, de acordo com o relatório, após cirurgia a autora evoluiu com complicações associadas, ileo paralitico, translocação bacteriana (já tratada), LRA em hemodiálise e hemorragia digestiva alta, tendo retornado para nova internação no dia 04/08/23 após uma fratura de bacia, sendo que no momento encontra-se internada, com uso de oxigênio suplementar sob cateter nasal, alimentando-se por via oral. Nesse sentido, foi solicitada a continuidade aos cuidados clínicos, por meio de home care, tendo em vista risco de infecção hospitalar e necessidade de reabilitação por período prolongado. Os demais relatórios acostados seguem no mesmo sentido, quanto à necessidade de tratamento domiciliar, por meio de home care (IDs. 170845028 e 170845029). No entanto, o pedido de internação domiciliar foi negado, sob o argumento de que o caso não enquadraria nos critérios e finalidade da APS (atenção primária à saúde) nem nos critérios e finalidades de atendimento na modalidade internação domiciliar (ID. 170845031). Ocorre que somente o profissional médico que acompanha o paciente possui reais condições de aferir a necessidade do tratamento solicitado, com a assistência dos profissionais de saúde no ambiente domiciliar. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado do e. TJDFT: [...] Nesse sentido, em cognição sumária, reconheço a plausibilidade do direito invocado quanto ao direito da autora a um tratamento digno e humanizado em sua casa, conforme a prescrição médica, em sistema de home care 24 horas, de modo a preservar a dignidade e a sua qualidade de vida. O perigo de dano irreparável mostra-se evidente, pois a autora está com 87 anos e possui risco de infecção hospitalar, necessitando de reabilitação por período prolongado. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação de tutela de urgência para determinar à ré que ofereça à requerente, no prazo de 3 dias a contar da intimação desta decisão, suporte “home care", com a presença de profissional de enfermagem, 24 horas por dia, bem como arque com todas as despesas decorrentes desse procedimento (as mesmas despesas que são arcadas em uma internação hospitalar), além de todos os fármacos necessários, consoante recomendação médica, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). [...] Nas razões recursais, a agravante afirma ser pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, constituída sob a modalidade de associação, que se destina a prestar assistência social aos funcionários do Banco do Brasil – BB, na modalidade operadora de autogestão, de acordo com o art. 2o, inciso II, da Resolução ANS n. 137/2006. Diz que sua atividade é regulada pela Lei n. 9.656/98 e pelas normas elaboradas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, mas que, em virtude de sua natureza, não lhe são aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor – CDC, conforme estabelece a Súmula n. 608 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ. Defende que não há previsão legal ou contratual que a obrigue a fornecer atendimento/assistência domiciliar à saúde (home care) e que, portanto, não pode ser compelida a fazê-lo, sobretudo à luz dos princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual. Alega que, segundo o art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/98, cabe à ANS regulamentar os procedimentos de cobertura mínima e obrigatória, o que atualmente é feito na Resolução n. 465/2021, na qual não há menção ao home care. Conta que, a despeito de não ofertar o serviço de home care, oferece, por mera liberalidade, o Programa de Atenção Domiciliar – PAD, desde que o paciente se enquadre nos requisitos para tal, previstos na NR-23.0047 da CASSI. Aduz que [...] A internação domiciliar, oferecida voluntariamente pela CASSI por meio do PAD, destina-se à participantes que, sem esse recurso, exigiriam internação hospitalar. Constitui o conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção ao participante com quadro clínico complexo e com necessidade de tecnologia especializada. Já a Assistência Domiciliar constitui o conjunto de atividades programadas e continuadas em domicílio destinadas a participantes que necessitam complementar o tratamento hospitalar, evitando e/ou abreviando o tempo de internação. [...] Sustenta que a agravada foi avaliada pela equipe técnica, a qual constatou que apenas necessita de Atenção Primária à Saúde – APS, que foi devidamente autorizada. Defende que [...] não houve uma negativa da Agravante em atender a demanda da Agravada, mas apenas o fornecimento do plano terapêutico às suas reais necessidades, conforme constatado pela equipe que a atende, não havendo nenhuma ilegalidade na conduta praticada pela Agravante. Destaca a necessidade de diferenciar as atividades desempenhadas por cuidadores e por enfermeiros, uma vez que a dos primeiros podem ser realizadas pelos familiares e consistem em apoio emocional, auxílio na rotina de higiene pessoal, ambiental, nutrição, realização de cuidados preventivos, administração de medicamentos e acompanhamento do deslocamento do paciente. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja revertida a liminar concedida na origem “[...] no que tange à determinação genérica de custear e autorizar todo e qualquer tratamento que venha a ser necessário”; e, b) no mérito, a reforma da decisão recorrida, com a revogação da liminar deferida no 1o Grau. Preparo recolhido (IDs 51887483 e 51887486). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, da mesma norma dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à obrigação de a agravante fornecer serviço de home care à agravada. Quanto ao fornecimento de home care por operadoras de planos privados de assistência à saúde, tenho que não pode ser negado sob a justificativa de inexistência de previsão contratual ou no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. É que, em verdade, o home care configura alternativa à internação hospitalar, isto é, não consiste em procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos. Outrossim, o fato de a agravante se enquadrar na condição de entidade de autogestão e de não lhe ser aplicável o CDC (Súmula n. 608 do col. STJ) não afasta a obrigatoriedade de fornecimento de home care, porquanto subsiste a vinculação ao regramento contratual do Código Civil – CC, sobretudo no que concerne à boa-fé objetiva e aos seus desdobramentos. Ademais, o próprio col. STJ afirmou, no julgamento do ERESP n. 1.886.929 – de natureza não vinculante –, a possibilidade excepcional de mitigação da taxatividade do rol de procedimentos obrigatórios previstos. Esse entendimento não é, portanto, suficiente para afastar a obrigatoriedade de fornecimento de home care. Nesse sentido, confiram-se ementas de julgados deste eg. Tribunal de Justiça e do col. STJ: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO DE SÚMULA No 608 DO STJ. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. INTERNAÇÃO DOMI-CILIAR (HOME CARE). NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTE DO STJ NÃO VINCULANTE. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. 1. Os planos de saúde administrados no modelo de autogestão operam em plano fechado, inexistindo a oferta de produto no mercado, um dos elementos fundamentais para a caracterização do serviço de consumo. Nesse sentido, o Enunciado número 608, sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, definiu que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 2. A restrição da cobertura home care mostra-se abusiva, pois afronta os direitos fundamentais da pessoa à saúde e à garantia de sua dignidade. 3. Ainda que o entendimento adotado no julgamento dos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, em 08.06.22, pelo colendo STJ, tenha sido no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar seja, em regra, taxativo, reconheceu-se a possibilidade de coberturas excepcionais fora da lista. Além disso, o entendimento adotado nos acórdãos referidos tem aplicação restrita às partes envolvidas nos processos julgados, não possuindo, por lei, caráter vinculante, por não terem sido julgados pelo rito dos recursos repetitivos e não terem resultado na edição de enunciado de súmula versando sobre matéria infraconstitucional, nos termos do art. 927, incisos III e IV, do CPC. 4. Enquanto a matéria não é uniformizada pela Corte Superior, deve prevalecer a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a natureza meramente exemplificativa do rol da ANS, que não impede a cobertura de outros procedimentos. 5. Demonstrada a conduta ilícita do plano de saúde ao recusar indevidamente o fornecimento de serviço de home care, configurando, por conseguinte, a responsabilidade da parte ré pelos danos causados, surge para esta o dever de indenizar. 6. Apelo provido. (Acórdão 1754262, 07166715820188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA (SÚMULA 83/STJ). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "O fato de não ser aplicável o CDC aos contratos de plano de saúde sob a modalidade de autogestão não atinge o princípio da força obrigatória do contrato, sendo necessária a observância das regras do CC/2002 em matéria contratual, notadamente acerca da boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes" (AgInt no AREsp 835.892/MA, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 30/08/2019). 2. "A taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar os EREsp n° 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta Corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência" (AgInt no AREsp 2.021.667/RN, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). 3. Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário" (AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado 14/2/2022, DJe de 21/2/2022). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.955.055/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023.). (Grifou-se). Pois bem, em consulta aos autos de origem, verifiquei que, de acordo com o relatório médico elaborado em 31/8/2023 (ID origem 170845030), a agravada é idosa de 87 (oitenta e sete) anos, com diagnóstico de neoplasia de mama em 2017 e de neoplasia primária de colón em abril de 2023. Consta que foi submetida a diversos procedimentos cirúrgicos em junho de 2023, os quais ensejaram complicações e que obteve alta médica; que retornou para nova internação em 4/8/2023 após sofrer queda que resultou na fratura da bacia; que se encontra atualmente internada e necessita que a continuidade dos cuidados clínicos se dê em casa, por meio de home care, diante do risco de infecção hospitalar e da necessidade de reabilitação por período prolongado. No referido relatório, constam, bem assim, as terapias necessárias e as respectivas frequências, os itens hospitalares e os medicamentos indispensáveis. Há, bem assim, relatórios médicos elaborados por oncologista e ortopedista que ratificam a necessidade de submissão da agravada ao home care (IDs origem 170845028 e 170845029). Diante desse cenário, não cabe à agravante discordar do tratamento indicado pelo profissional de saúde que acompanha a paciente e dispõe de conhecimento técnico sobre a matéria. E, muito embora seja possível apurar a efetiva necessidade de home care durante a fase de instrução processual, tenho que, ao menos em sede de cognição sumária, os citados relatórios médicos são suficientes para concluir pela imprescindibilidade do serviço pleiteado. Ademais, tenho que, na decisão recorrida, não houve “[...] determinação genérica de custear e autorizar todo e qualquer tratamento que venha a ser necessário [...]”, porquanto o dispositivo do referido pronunciamento explicitamente delimitou as obrigações impostas à agravante. É dizer, impôs o fornecimento de profissional de enfermagem 24 (vinte e quatro) horas por dia, limitou as despesas às mesmas arcadas em internações hospitalares e determinou o custeio dos fármacos necessários consoante as recomendações médicas, que constam detalhadamente no relatório ID origem 170845030 - Pág. 2 a 4. Assim, não vislumbro a probabilidade do direito da agravante à reforma da decisão recorrida. E, considerando que a concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300, caput, do CPC, a inexistência da probabilidade do direito dispensa a análise do perigo da demora. Pelas razões expostas, INDEFIRO a antecipação da tutela requerida e mantenho a decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 5 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator